Tribunal: TJBA
Processo: 0512390-88.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0512390-88.2017.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: Postal Saúde Caixa de Assistência e Saúde dos Empregados dos Correios Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES registrado(a) civilmente como NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, IURI VASCONCELOS BARROS DE BRITO, BETANIA ROCHA RODRIGUES, MARIANA ROCHA RODRIGUES FERRAZ DE OLIVEIRA APELADO: Joventina Lopes de Araujo Oliveira Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CONEXÃO. REJEIÇÃO. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NECESSIDADE DE CIRURGIA. PACIENTE IDOSA COM 89 ANOS À ÉPOCA DO PEDIDO. RECUSA INJUSTIFICADA. DIREITO À VIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA QUANTIA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n° 0512390-88.2017.8.05.0080, oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figuram como Recorrente PORTAL SAÚDE CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS e Recorrida JOVENTINA LOPES DE ARAÚJO OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em REJEITAR A PRELIMINAR DE CONEXÃO e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.